Tribunal: TJES
Processo: 0000017-16.2016.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS CONTRA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade da condenação em honorários em favor do Ministério Público, a ocorrência de prescrição, a atipicidade da conduta imputada e a retroatividade da Lei nº 14.230/2021. Após provocação do juízo ad quem sobre possível inadequação da via eleita, restou reconhecido error in procedendo, consistente na utilização indevida da ação de embargos à execução em face de cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização de embargos à execução como meio de defesa em face de cumprimento de sentença fundado em título judicial, à luz do regime processual vigente à época dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma promovida pela Lei nº 11.232/2005 no CPC/1973 instituiu o processo sincrético, convertendo a execução de sentença em fase do processo de conhecimento, não mais se tratando de ação autônoma.

4. Desde então, a defesa do executado passou a ocorrer por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-J, § 1º, e art. 475-L do CPC/1973, não se admitindo o manejo de embargos à execução, que se destinam exclusivamente à defesa em execuções de títulos extrajudiciais.

5. A oposição de embargos à execução, nos autos de cumprimento de sentença, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme precedentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais.

6. O vício processual compromete toda a tramitação dos embargos à execução, ensejando o reconhecimento de ofício do error in procedendo, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de embargos à execução para impugnar cumprimento de sentença fundado em título judicial configura error in procedendo, por inadequação da via eleita.

2. O princípio da fungibilidade não se aplica quando há previsão legal expressa do meio processual cabível, sendo o uso indevido considerado erro grosseiro.

3. A inadequação da via processual autoriza o reconhecimento de ofício do vício e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 475-J, § 1º, e 475-L; CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 128, II, “a”; Lei nº 8.625/1993, art. 44, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apel. Cív. 0752395-10.2020.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.11.2021; TJRJ, Apel. Cív. 0116237-80.2021.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 09.03.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-16.2016.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS CONTRA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade da condenação em honorários em favor do Ministério Público, a ocorrência de prescrição, a atipicidade da conduta imputada e a retroatividade da Lei nº 14.230/2021. Após provocação do juízo ad quem sobre possível inadequação da via eleita, restou reconhecido error in procedendo, consistente na utilização indevida da ação de embargos à execução em face de cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização de embargos à execução como meio de defesa em face de cumprimento de sentença fundado em título judicial, à luz do regime processual vigente à época dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma promovida pela Lei nº 11.232/2005 no CPC/1973 instituiu o processo sincrético, convertendo a execução de sentença em fase do processo de conhecimento, não mais se tratando de ação autônoma.

4. Desde então, a defesa do executado passou a ocorrer por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-J, § 1º, e art. 475-L do CPC/1973, não se admitindo o manejo de embargos à execução, que se destinam exclusivamente à defesa em execuções de títulos extrajudiciais.

5. A oposição de embargos à execução, nos autos de cumprimento de sentença, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme precedentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais.

6. O vício processual compromete toda a tramitação dos embargos à execução, ensejando o reconhecimento de ofício do error in procedendo, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de embargos à execução para impugnar cumprimento de sentença fundado em título judicial configura error in procedendo, por inadequação da via eleita.

2. O princípio da fungibilidade não se aplica quando há previsão legal expressa do meio processual cabível, sendo o uso indevido considerado erro grosseiro.

3. A inadequação da via processual autoriza o reconhecimento de ofício do vício e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 475-J, § 1º, e 475-L; CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 128, II, “a”; Lei nº 8.625/1993, art. 44, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apel. Cív. 0752395-10.2020.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.11.2021; TJRJ, Apel. Cív. 0116237-80.2021.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 09.03.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o feito originário com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000017-16.2016.8.08.0054

APELANTE:
DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DO ERROR IN PROCEDENDO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DOMINGOS MALACARNE SOBRINHO
contra a r. sentença de fls. 88/89, que julgou improcedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da Única de São Domingos do Norte, nos autos dos “Embargos à Execução” por ele opostos em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 12034319), o apelante alega, basicamente, que é nula a sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por afronta aos arts. 128, II, "a", da Constituição Federal e 44, I, da Lei nº 8.625/93.

Argumenta que a sentença desconsiderou as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no tocante à retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador, sendo que o novo regime de prescrição prevê a possibilidade de prescrição intercorrente, cuja ocorrência demonstrou com base em marcos temporais e jurisprudência recente.

Aduz que não restou demonstrado o dolo específico em sua conduta, o que torna atípico o ato de improbidade reconhecido na sentença condenatória, pois a novel legislação exige, para a tipificação da improbidade, a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, o que não ocorreu no caso concreto.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição, da atipicidade da conduta e da inexigibilidade de honorários em favor do Ministério Público.

Contrarrazões no id. 12034329 pelo desprovimento do recurso.

Após, foi proferido despacho no id. 16066030, determinando a intimação das partes para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita e “error in procedendo”, tendo o apelante manifestado sua concordância com os apontamentos realizados no referido comando decisório.

O Ministério Público atuante em primeira instância e a d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, peticionaram, respectivamente, nos ids. 16509757 e 16743741, oportunidade em que pleitearam a extinção do feito por inadequação da via eleita.

Muito bem.

Verifica-se um “error in procedendo” que macula toda a tramitação dos autos originários. Explico.

Isso porque os “Embargos à Execução” que tramitaram na origem de onde se originou a sentença objeto do apelo são atinentes ao cumprimento de sentença instaurado pelo Ilmo. Ministério Público, na qualidade de exequente, em 27/05/2009 (fls. 1543/1544), nos autos da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa” n. 0000236-15.2005.8.08.0054, cuja sentença transitou em julgado na data de 09 de março de 2009.

Conforme se depreende das datas mencionadas, o início do feito executivo ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, já com as alterações promovidas pela Lei nº 11.232/2005, que instituiu o denominado “processo sincrético”.

Com a referida reforma, a execução de título judicial deixou de ser uma ação autônoma para se tornar uma mera fase processual e, por consequência, a defesa do executado contra o cumprimento de sentença ou qualquer outro ato nele ocorrido também sofreu alteração em sua natureza e nomenclatura.

O mecanismo processual adequado para a defesa do executado passou a ser a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 475-J, § 1º, com as matérias de defesa limitadas ao rol do art. 475-L, todos do CPC/73. Excepcionalmente, para matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade absoluta (fundada no antigo art. 649 do CPC/73), a jurisprudência da época já admitia a arguição por simples petição, a qualquer tempo. Poder-se-ia mencionar, ainda, o manejo de Exceção de Pré-Executividade, outro instrumento processual amplamente aceito pela doutrina, desde que atinente a matérias de ordem pública aferíveis de plano.

Contudo, observa-se que, após a efetivação da penhora nos autos, a parte executada manejou “Embargos à Execução”, os quais foram autuados em apenso à Ação de Improbidade e receberam regular tramitação, o que se afigura tecnicamente equivocado.

Os Embargos à Execução, enquanto ação autônoma de defesa, seriam o meio cabível para se opor à execução fundada em título executivo extrajudicial, e não para a impugnação de um cumprimento de sentença, destacando-se que o feito executivo
não
é em desfavor da Fazenda Pública e, pelo contrário, é por esta oposta, não havendo que se falar em rito diferenciado e em prerrogativa processual em favor do particular.

Nesse cenário, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 .
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem de forma alguma, posto que possuem diferenças procedimentais consideráveis e matérias de defesa diversas, conforme se observa dos arts. 525 e 917 do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que a oposição dos embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de erro grosseiro, em face da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível em cada hipótese .
3. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07523951020208070016 1387741, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

[...] 3.
Como é cediço, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o recurso cabível é a impugnação, consoante a regra insculpida no caput do art. 525, do CPC. Já os embargos à execução são utilizados somente na execução de título extrajudicial
, bem como em execuções contra a Fazenda Pública; 4 .
Erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade.
Precedentes desta Eg. Corte; 5. Sentença que se mantém; 6 . Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01162378020218190001 202100179317, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/03/2022, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/03/2022)

Considerando o efeito translativo do recurso, que devolve ao juízo
ad quem
o conhecimento das matérias de ordem pública, é cabível reconhecer de ofício o “error in procedendo” e extinguir sem resolução do mérito os embargos à execução, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, ante o claro erro de procedimento e considerando o efeito translativo do recurso,
JULGO EXTINTO
o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)